Tribunal: TJMT
Processo: 1023518-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023518-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMARA NET ZERO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.857.954/0014-65 (APELADO), MAURICIO DANTAS GOES E GOES - CPF: 872.631.575-00 (ADVOGADO), DANIEL MORENO CASTILLO - CPF: 886.619.205-82 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARA NET ZERO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.857.954/0014-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. GERADOR FOTOVOLTAICO. ISENÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS Nº 101/1997. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111 DO CTN). ALTERAÇÃO NORMATIVA POSTERIOR AO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de termo de apreensão e depósito e do lançamento tributário dele decorrente, reconhecendo a inexigibilidade de ICMS e do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre a venda de gerador fotovoltaico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o gerador fotovoltaico classificado na NCM 8501.72.10 estava abrangido pela isenção do ICMS prevista no Convênio ICMS nº 101/1997 na data da operação, ou se a exigência do ICMS e do DIFAL é legítima.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 111 do CTN, as normas concessivas de isenção devem ser interpretadas literalmente, vedada a ampliação do benefício por interpretação extensiva.

4. À época do fato gerador, o Convênio ICMS nº 101/1997 contemplava apenas os produtos expressamente classificados nos códigos NCM então indicados, não incluindo a subposição 8501.72.10.

5. A ampliação do benefício para alcançar as subposições 8501.71 e 8501.72 decorreu de alteração normativa posterior, não podendo retroagir para alcançar operações anteriores.

6. Ausente enquadramento da mercadoria na hipótese expressamente prevista na norma isentiva vigente à época, mostra-se legítima a autuação fiscal e exigível o ICMS, inclusive o diferencial de alíquota.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A isenção do ICMS prevista no Convênio ICMS nº 101/1997 deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 111; Convênio ICMS nº 101/1997; Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT), art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1805925 SP 2019/0087278-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2020
; TJMT, Apelação Cível n. 1031473-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória
n. 1023518-27.2022.8.11.0041
ajuizada
por
AMARA NET ZERO BRASIL LTDA
,
julgou procedente o pleito inicial
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
em síntese, a legalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, afirmando que a DANFE nº 4486, emitida em 31/05/2022, é anterior à incorporação, no âmbito do Estado de Mato Grosso, das alterações promovidas no Convênio ICMS 101/97, ocorrida apenas em 21/07/2022.

Aduz que, na operação em comento, houve ausência de destaque do ICMS, que a DANFE apresentada não observou as exigências previstas no Convênio ICMS 101/97, que o remetente das mercadorias não é optante pelo Simples Nacional e que o destinatário é pessoa física não contribuinte do ICMS no Estado de Mato Grosso, circunstâncias que legitimariam a autuação e a exigência do diferencial de alíquota.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a pretensão inicial e reconhecendo a higidez da autuação fiscal, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas
, pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1023518-27.2022.8.11.0041 ajuizada por
AMARA NET ZERO BRASIL LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, a autora buscou a declaração de nulidade do TAD n. 1156374-1 e do lançamento tributário dele decorrente, sustentando a inexigibilidade de ICMS e DIFAL sobre a venda de gerador fotovoltaico
de 12,96Kw
p
(NCM 8501.72.10), bem como a restituição de R$ 8.925,00 indevidamente recolhidos.

A controvérsia cinge-se a verificar se a mercadoria comercializada estava abrangida pela isenção do ICMS, à época da sua comercialização.

Primeiramente, cumpre rememorar que, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, as normas concessivas de isenção devem ser interpretadas em sua literalidade, vedando-se a ampliação do benefício por interpretação extensiva.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o referido dispositivo visa impedir que a hermenêutica amplie o alcance da norma que concede isenção:

“(...)
No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
”

(
STJ - REsp: 1805925 SP 2019/0087278-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2020
)

Logo
, a interpretação da norma concessiva de isenção deve restringir-se às hipóteses expressamente previstas.

Pois bem.

O Convênio ICMS n. 101/1997, celebrado no âmbito do CONFAZ, instituiu isenção do ICMS para equipamentos e componentes destinados ao aproveitamento de energia solar e eólica, identificados por sua classificação na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Vejamos
:

“
Cláusula primeira. Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e
respectivas classificação
na
Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM
/SH:

(...)

XIII - partes e peças utilizadas:

a) exclusiva ou principalmente em aerogeradores classificados no
código 8502.31.00
e em geradores fotovoltaicos classificados nas subposições
8501.71
e
8501.72 - 8503.00.90
;”

(Redação dada pelo
Conv
. ICMS 138/2022,
vigente
a partir de
21.7.2022
)
[sem destaque no original]

A redação anterior, vigente à época da emissão da nota fiscal da mercadoria (até 20.7.2022), previa a isenção para os seguintes geradores fotovoltaicos:

“
Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e
respectivas classificação
na Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH:

IV -
gerador
fotovoltaico de potência não superior a 750W - 8501.31.20;

V -
gerador
fotovoltaico de potência superior a
750W
mas não superior a 75kW - 8501.32.20;

VI -
gerador
fotovoltaico de potência superior a
75kW
mas não superior a 375kW - 8501.33.20;

VII - gerador fotovoltaico de potência superior a 375Kw - 8501.34.20;

a) exclusiva ou principalmente em aerogeradores, classificados no
código 8502.31.00
, em geradores fotovoltaicos, classificados nos códigos
8501.31.20, 8501.32.20, 8501.33.20 e 8501.34.20 - 8503.00.90
;"
[sem destaque no original]

A isenção foi incorporada à legislação estadual pelo art. 125 do Anexo IV do RICMS, que reproduz as condições do Convênio.

Dos dispositivos transcritos, depreende-se que,
à época da emissão da nota fiscal
pelo apelado, em
31.5.2022
, a isenção do ICMS alcançava somente os produtos classificados nos códigos NCM
8501.31.20, 8501.32.20, 8501.33.20 e 8501.34.20
, bem como as respectivas partes e peças enquadradas no código
8503.00.90
.

A partir de
20.7.2022
, contudo, o benefício passou a abranger os produtos classificados nas subposições NCM
8501.71 e 8501.72
, igualmente contempladas as partes e peças sob o código
8503.00.90
.

Diante desse panorama normativo, verifica-se que, na data da operação, repisa-se, em
31.5.2022
, a isenção do ICMS alcançava apenas os equipamentos expressamente classificados nos códigos NCM então vigentes, não abrangendo a subposição 8501.72.10.

No tocante a isso, inclusive
, não procede a alegação da parte autora de que a alteração promovida pelo Convênio n. 138/2022 teria consistido em mera atualização da classificação fiscal
da NCM
, sustentando que o produto comercializado já se encontrava abrangido pela isenção anteriormente, porém sob outro código.

Isso porque, no regime instituído pelo Convênio ICMS nº 101/1997, a indicação da NCM não possui caráter meramente referencial ou exemplificativo, mas constitui elemento delimitador objetivo da hipótese de incidência do benefício fiscal. A isenção é concedida de forma vinculada à classificação fiscal expressamente indicada, razão pela qual eventual modificação normativa que inclua novos códigos importa, necessariamente, ampliação do alcance do benefício.

Este é o entendimento exarado pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal. Vejamos:

“Ementa: direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Isenção.
Energia solar. Partes e peças de geradores fotovoltaicos. Classificação fiscal
. Cerceamento de defesa. Rejeição da preliminar.
Interpretação literal das normas isentivas
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que reconheceu a exigibilidade de ICMS sobre operações com diversos produtos utilizados na montagem de sistemas de geração de energia solar, sob o fundamento de que não se enquadram na hipótese de isenção prevista no Convênio ICMS nº 101/1997. A apelante sustentou, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, e, no mérito, a tese de que os produtos comercializados, ainda que não classificados na NCM 8503.00.90, se destinam à fabricação de geradores fotovoltaicos, devendo, por isso, ser contemplados pela isenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a isenção do ICMS prevista no Convênio ICMS nº 101/1997 se aplica a produtos não classificados na NCM 8503.00.90, mas utilizados na montagem de geradores fotovoltaicos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for de natureza jurídica e os autos já contarem com documentação suficiente à formação do convencimento, conforme dispõe o art. 371 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A prova pericial pretendida se revela irrelevante para a solução da controvérsia, pois o alcance da norma isentiva depende da correta subsunção jurídica dos fatos à norma tributária, e não da comprovação da destinação funcional dos produtos.

5. A isenção prevista na alínea "a" do inciso XIII da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 101/1997 exige, cumulativamente, que as partes e peças sejam utilizadas exclusiva ou principalmente em geradores fotovoltaicos e que estejam classificadas na NCM 8503.00.90.

6. A expressão "- 8503.00.90", constante da redação da norma, funciona como elemento delimitador da hipótese de isenção, e não como mera referência exemplificativa, conforme técnica legislativa adotada no próprio Convênio.

7. Produtos com
NCMs
diversas (
ex
: 82032010, 85444900, 85043300, 73181400 etc.), embora possam ser utilizados na montagem de geradores, não se enquadram como “partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas” aos equipamentos mencionados, conforme classificação do Sistema Harmonizado.

8. A interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN impede a extensão da isenção a produtos não previstos expressamente, ainda que utilizados para fins análogos.

9. A invocação de princípios constitucionais (proteção ambiental, desenvolvimento sustentável) e de finalidade da norma não autoriza a concessão de isenção fora dos estritos termos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; CPC,
arts
. 370 e 371; Convênio ICMS nº 101/1997; Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT), art. 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.334.161/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
26.8.2022; STF, AI 688.621-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
27.3.2009; STJ, REsp 1.320.825/RJ, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
15.5.2013.”

(TJMT, N.NU 1031473-12.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de
Fireito
Público e Coletivo, rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 27.1.2026;
Dje
03.2.2026)
[sem destaque no original]

Assim, considerando que a norma concessiva da isenção deve ser interpretada restritivamente (art. 111 do CTN) e que a mercadoria comercializada —
gerador fotovoltaico de 12,96 kW (NCM 8501.72.10)
— somente passou a ser contemplada pelo benefício fiscal após a alteração promovida em 20.7.2022, conclui-se que a operação realizada pelo apelado não estava acobertada pela isenção à época do fato gerador, razão pela qual o ICMS e o DIFAL mostram-se exigíveis.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do TAD n. 1156374-1 e do lançamento tributário dele decorrente, bem como a exigibilidade do ICMS e do DIFAL incidentes sobre a operação
realizada.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, a ser suportado pela parte autora, ora apelada, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026